Tribunal: TJDFT
Processo: 0750708-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, cujo escopo é a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 7.491/24, que dispõe acerca do pagamento de valores decorrentes de saldo de licença-prêmio convertido em pecúnia para servidores das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal em atividade e dá outras providências. Alega contrariedade aos arts. 1o, 14, 53, 71, § 1o, incisos I e II, e 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal e pugna pela concessão de cautelar para imediata suspensão da norma. Em atenção ao art. 10 da Lei n. 9.868/1999 e art. 144 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, solicitem-se informações à Câmara Legislativa do DF e colha-se manifestação do Procurador Geral do Distrito Federal para a apreciação da cautelar. Após, ao Ministério Público para parecer. I. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator